Tribunal: TJSP
Processo: 2276297-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento – Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos – Decisão Mantida– Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276297-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante RAUL SOARES
DE PAULA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276297-69.2019.8.26.0000 -Voto no 20445
2
Voto no 20445
Agravo no 2276297-69.2019.8.26.0000
Agvte: Raul Soares de Paula
Agvdo: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Salto
Juiz: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
Agravo de Instrumento Justiça Gratuita Indeferimento Nos
termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz
poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos Decisão
Mantida Recurso Desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Raul Soares de Paula, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que
indeferiu pedido de justiça gratuita (fls. 92 dos autos principais).
O agravante sustenta, em síntese a necessidade
de reforma da r. decisão agravada na medida que não possui condições de
arcar com as despesas processuais sem que estas interfiram no seu
sustento e de seus familiares, discorrendo que tem por rendimento apenas
o que percebe de sua aposentadoria do INSS.
Atribuído efeito suspensivo (fls. 10), ocasião em que
se dispensou a contraminuta.
É o Relatório.
Voto.
O agravo não comporta provimento.
Dispõe o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição
Federal:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276297-69.2019.8.26.0000 -Voto no 20445
3
Como se denota, não basta a simples afirmação,
pois a assistência judiciária gratuita deve ser concedida apenas às
pessoas comprovadamente necessitadas.
No caso dos autos, em especial os documentos de
fls. 22/46, demonstram aplicações financeiras superiores à cinquenta e
sete mil reais (R$ 57.000,00) o que afasta qualquer situação de
necessitado da parte agravante. Anote-se, ainda que o autor é proprietário
de veículo de mais de cinquenta mil reais (R$ 50.000,00).
Importante lembrar que compete ao Judiciário
coibir abusos do direito de requerer o benefício da justiça gratuita, como
vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais, principalmente
por quem detém condições de arcar com o pagamento das custas do
processo. Neste particular, a própria Constituição Federal restringe a
gratuidade da justiça aos litigantes 'que comprovarem insuficiência de
recursos' (artigo 5o, inciso LXXIV da CF), além de ser dever do magistrado,
por força do artigo 35, inciso VII da Lei Complementar 35/79 em “exercer
assídua fiscalização sobre os subordinados, especialmente no que se
refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja
reclamação das partes”.
Tanto é verdade que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento no sentido de que a presunção de
hipossuficiência é relativa, permitindo ao juiz determinar a comprovação
da hipossuficiência financeira da parte ou mesmo a possibilidade de
indeferimento de plano da aludida benesse, caso não comprovada pela
parte a sua situação financeira hipossuficiente. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276297-69.2019.8.26.0000 -Voto no 20445
4
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta
caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido
de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no
âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe
29/10/2014).
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser
indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para
crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel.
Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado
em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).
2. Não é possível rever a conclusão do acórdão
recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado
de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício
da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do
substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1305758/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017).
Tal entendimento foi consolidado no Código de
Processo Civil:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§
3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276297-69.2019.8.26.0000 -Voto no 20445
5
Dessa forma, a hipossuficiência econômica do
agravante foi afastada com elementos concretos de molde que a
manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
Em remate, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar
o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Diante
de
tais
considerações,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo.
Ramon Mateo Junior
Relator